Tribunal: TJMT
Processo: 0003227-24.2010.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003227-24.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDNA APARECIDA LINO PEREIRA - CNPJ: 03.275.001/0001-37 (APELADO), EDNA APARECIDA LINO PEREIRA - CPF: 446.324.361-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ARTIGO 173, DO CTN –
CONSTITUÍDO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL
–
NÃO OCORRÊNCIA DA
DECADÊNCIA
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – ARTIGO 174, DO CNT – SENTENÇA REFORMADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constituído o
crédito
tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art.

173
, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em
decadência
.

2. O prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.

3. Logo, se, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação da parte executada, não decorreu o lustro prescricional, não há que se falar em prescrição.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0003227-24.2010.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
EDNA APARECIDA LINO PEREIRA (pessoa jurídica)
e
EDNA APARECIDA LINO PEREIRA (pessoa física),
reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 154786157):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
EDNA APARECIDA LINO PEREIRA - ME, EDNA APARECIDA LINO PEREIRA.

Em síntese, este Juízo por meio de DESPACHO de ID. 93401173, determinou a INTIMAÇÃO da parte Exequente para se MANIFESTAR quanto a aparente PRESCRIÇÃO dos créditos tributários.

O Exequente em ID. 94899290, por seu turno, alegou que não ocorreu a PRESCRIÇÃO dos Créditos Tributários, postulando pelo regular prosseguimento do feito.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA QUINQUENAL trata-se de matérias que são conhecíveis de OFÍCIO, a qualquer tempo ou GRAU de JURISDIÇÃO, por se tratar de matéria de ORDEM PÚBLICA, nos termos do art. 487, II do CPC.

Conforme Luciano Amaro, a existência dos institutos da PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA são
“a certeza e a segurança do direito não se compadecem com a permanência, no tempo, da possibilidade de litígios instauráveis pelo suposto titular de um direito que tardiamente venha a reclamá-lo. Dormientibus non succurrit jus. O direito positivo não socorre a quem permanece inerte, durante largo espaço de tempo, sem exercitar seus direitos. Por isso, esgotado certo prazo, assinalado em lei, prestigiam-se a certeza e a segurança, e sacrifica-se o eventual direito daquele que se manteve inativo no que respeita à atuação ou defesa desse direito
. (Direito Tributário Brasileiro, 2007)”

O doutrinador Pontes de Miranda define a PRESCRIÇÃO como
“a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações”
(Pontes de Tratado de Direito Privado, 2000).

Quanto a DECADÊNCIA, a Ministra Eliana Calmon, do STJ ensina:

“A decadência envolve o próprio direito, o qual nasce com um período certo de tempo para ser exercido. É uma espécie de direito, sujeito a uma condição resolutiva. Se não exercido no tempo determinado, cai por terra e desaparece do mundo jurídico.”
(REsp 119986/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 09/04/2001, p. 337).

O art. 487, inciso II e o parágrafo único do CPC, disciplinam como deve agir o Juízo quanto ao tema,
in verbis:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. (grifo nosso)”

“In casu”,
nos presentes autos, foram oportunizados a parte Exequente a MANIFESTAÇÃO quanto a PRESCRIÇÃO dos créditos tributários da presente lide.

Pois bem.

Cuida-se, portanto, de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 18/02/2010, instruída com a CDA nº 200911139, com VENCIMENTO em 05/02/2003, 05/03/2003 e 05/12/2003.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário PRESCREVE em 05 (cinco) anos a contar da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

Sendo assim, segundo a JURISPRUDÊNCIA e a DOUTRINA a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do ICMS ocorre no DIA do VENCIMENTO do TRIBUTO, consequentemente, o PRAZO PRESCRICIONAL começa a correr no DIA SEGUINTE.

O art. 802 do CPC disciplina quanto ao marco de interrupção da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, vejamos:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”
(grifo nosso).

Assim,
“in casu”,
o DÉBITO da CDA encartada aos autos, referente à ICMS com data de VENCIMENTO em 05/02/2003, 05/03/2003 e 05/12/2003, estão PRESCRITOS, eis que a demanda foi proposta em 18/02/2010 e o DESPACHO INICIAL em 16/04/2010.

Destaca-se, inicialmente, que no caso dos autos trata-se de EXECUÇÃO para cobrança de ICMS, cujo crédito tributário é CONSTITUÍDO por meio de LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO ou, se necessário, DE OFÍCIO.

Logo, se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária o lustro PRESCRICIONAL para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, não é da inscrição do débito na dívida ativa, é o dia em que está atribuído pela lei para constituir, ou seja, o DIA do VENCIMENTO do CRÉDITO.

Deste modo, sabe-se, que a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do CRÉDITO, nesse caso, é a DATA de NOTIFICAÇÃO do CONTRIBUINTE, sendo que na ausência desta, o termo
“a quo”
do prazo prescricional passa a ser o primeiro dia útil seguinte ao vencimento, porquanto os tributos somente são exigíveis depois do vencimento.

Nesse sentido é o ENTENDIMENTO do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO PLENA CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00000366320138110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2020 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRICÃO COMUM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. RECONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária o lustro prescricional para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal e não da inscrição do débito na dívida ativa. Em matéria tributária, a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sem oitiva prévia da Fazenda Pública, com espeque no art. 219, § 5º, do CPC, excepcionando-se apenas os casos de prescrição intercorrente fundada no art. 40, § 4º, da LEF, cujo reconhecimento depende de prévia oitiva do exequente.
Verificada a ocorrência da prescrição extintiva do direito da Fazenda em proceder à cobrança do crédito fiscal, cabível se mostra a pronúncia de ofício, nos termos do art. 219, §5° do Código de Processo Civil. (Ap 136871/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 23/04/2015 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – (...) – PRESCRIÇÃO - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O
Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ.
(TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017- grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL (...) TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. (...)”
. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018 – grifo nosso).

Nesse sentido é o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. (...)
III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior.
(...). (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019 – grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. (...)
3. Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último (...).
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019 – grifo nosso).

Deste modo, não sendo pago o débito ou pago a menor, incidirá a prescrição do direito à cobrança do crédito nos moldes delineados no artigo 174 do Código Tributário Nacional, vale dizer, no QUINQUÊNIO SUBSEQUENTE à constituição do crédito tributário que, no caso, tem seu TERMO INICIAL contado a partir do DIA ÚTIL SEGUINTE ao do VENCIMENTO.

Cumpre ressalvar que o instituto da PRESCRIÇÃO no Direito Tributário, como visto, obriga a FAZENDA PÚBLICA a promover a COBRANÇA do seu CRÉDITO no prazo de CINCO ANOS, contados da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, punindo eventual INÉRCIA do titular da ação com a EXTINÇÃO do seu DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da PRESCRIÇÃO é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma EXECUÇÃO FISCAL frustrada se ETERNIZE, devendo o JUÍZO decretar a PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL dentro do lustro PRESCRICIONAL, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da PRESCRIÇÃO anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ:
“em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)”.

“Ex positis”,

PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO
dos
CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS

EXECUTADOS
nestes autos, e consequentemente,
DECLARO

EXTINTO
O
PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

SEM HONORÁRIOS.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Transcorrido “
in albis”
o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, ARQUIVE-SE os autos mediante observância das formalidades legais.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Narra que a
“constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá como lançamento, MUITO MENOS COMEÇA DA DATA DO FATO GERADOR ou do VENCIMENTO DO TRIBUTO, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, v.g., pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso”.

Sustenta, ainda, que o crédito tributário foi constituído definitivamente, em 09.04.2008, data que passou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sendo que o despacho que determinou a citação foi proferido, no dia 16.04.2010, oportunidade em que a prescrição foi interrompida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição da pretensão executiva e tenha prosseguimento a execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões da parte apelada, uma vez que não houve triangulação processual.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROS
SO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0003227-24.2010.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
EDNA APARECIDA LINO PEREIRA (pessoa jurídica) e EDNA APARECIDA LINO PEREIRA (pessoa física),
reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 18.02.2010, foi ajuizada a presente ação de execução fiscal, em desfavor das partes ora apeladas, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 200911139, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.487,22 (três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo, com a informação
“NÃO EXISTE O NR.”
(ID. 154786151 – pág. 53).

Sem êxito, também, a citação por Oficial de Justiça, conforme certidão constante do ID. 154786151 – pág. 80.

À vista disso, no dia 21.03.2019, foi requerida a citação por edital, com posterior nomeação de curador especial, não sendo o pleito analisado pelo magistrado (ID. 154786151 – pág. 82).

Sobreveio, então, a sentença, proferida na data de 17.10.2022, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal dos créditos tributários, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém à ocorrência do instituto da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário, bem como à verificação do transcurso do prazo quinquenal, apto a configurar prescrição do supradito crédito, relativo ao ICMS.

Sabe-se que, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (In Manual de Direito Tributário, 4
a
ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).”

Vê-se que, em tal espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora não faz a referida declaração e, não recolhe o imposto devido na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do art. 149, II, do CTN.

Incide, igualmente, a regra geral do artigo 173, I, do CTN, que estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, veja-se:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

Como mencionado, considerando que se trata de imposto sujeito à homologação, o prazo passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no artigo 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).”

Ainda nesse sentido, a súmula n.º 555, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Sobre o tema, segue o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)”

Com efeito, observa-se que os fatos geradores ocorreram em 01.2003 e 11.2003, sendo os créditos tributários constituídos definitivamente na certidão de dívida ativa n.º 200911139, no dia
09.04.2008
(ID. 154786151 – pág. 22).

Assim, o prazo decadencial teve
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado
, ou seja, a partir de
1º de

Janeiro de 2004
, de modo que o Fisco teria até
31 de Dezembro de 2008
, para efetivar a constituição definitiva.

A Fazenda Pública, por sua vez, como mencionado alhures, constituiu definitivamente o crédito tributário, em
09.04.2008
,
portanto, dentro do prazo decadencial.

Nessa seara, constata-se que os créditos tributários foram constituídos, por definitivo, em tempo hábil para afastar a ocorrência da decadência.

Ademais, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

No mesmo sentido, tratando se de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN
, in verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Desse modo,
entre a data da
constituição definitiva do crédito tributário (
09.04.2008
)
e o
despacho inicial
que determinou a citação dos executados

(16.04.2010),
não decorrido o lustro prescricional
previsto no artigo 174, do CTN.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. 1.
De acordo com os precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação

tem início com a constituição definitiva do crédito tributário
, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido,
ou o do vencimento do tributo
, o que for posterior. 2. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da prescrição considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último. 3. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.651.585 – SP, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento 09/03/2017) (g.n.)

A propósito, o entendimento adotado por este Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO

FISCAL
– ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - CONTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO

FISCAL
DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ART. 174 DO CTN – INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
- CONFUSÃO COM PRAZO DECADENCIAL – ART. 173, I, DO CTN – INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A teor do art. 174, caput, do CTN, prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, a ação para a cobrança do crédito tributário.

2. Já na esteira do art. 173, I, do CTN, estando o ICMS sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial
quinquenal
para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento.
3. Constituído o crédito tributário dentro do prazo estipulado em Lei e ajuizado o executivo
fiscal
dentro do lustro legal, não há que se falar em decadência e, tampouco, em
prescrição
.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0001000-41.2009.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

Pelo o exposto
e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno do processo ao juízo
"a quo"
para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023